Tribunal: TJMT
Processo: 1035362-71.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035362-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR EUCLIDES RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. FALTA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CDA CANCELADA. AUSÊNCIA DE DEFESA VÁLIDA PELA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Duas apelações cíveis foram interpostas: (i) por ERS Advocacia, que não comprovou o recolhimento do preparo recursal após indeferimento do pedido de gratuidade; e (ii) pela Fazenda Pública, que pretende a reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados na extinção da execução fiscal ajuizada contra empresa em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são:

(i) verificar se o recurso interposto por ERS Advocacia é admissível, diante da ausência de preparo recursal;

(ii) aferir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte executada não apresentou defesa válida e tampouco constituiu advogado nos autos da execução fiscal, extinta a pedido da exequente por cancelamento da CDA.

III. Razões de decidir

3. Quanto à apelação interposta por ERS Advocacia, a certidão constante nos autos atesta que não foi comprovado o preparo recursal no prazo assinado, conforme determina o art. 1.007 do CPC. A inércia processual impõe o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.

4. Em relação à apelação da Fazenda Pública, verifica-se que a execução fiscal foi extinta a pedido do ente público, em decorrência do cancelamento da CDA. A executada, embora citada por edital, não apresentou defesa, nem embargos, tampouco houve constituição válida de advogado com poderes específicos nos autos da execução.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que, na ausência de atuação processual válida da parte contrária, não há fundamento para condenação em honorários de sucumbência, os quais pressupõem a atuação de patrono legalmente constituído.

6. Diante da ausência de resistência, ausência de constituição de advogado e da extinção do feito por iniciativa exclusiva da Fazenda Pública, mostra-se indevida a condenação em verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso interposto por ERS Advocacia não conhecido.

8. Recurso interposto pela Fazenda Pública provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de preparo recursal inviabiliza o conhecimento da apelação por deserção (CPC, art. 1.007). Não é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a parte executada não apresenta defesa válida, não constitui advogado nos autos e a extinção da execução fiscal decorre exclusivamente de iniciativa da exequente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, 85, § 3º e § 5º, 90, § 4º, 485, VIII; Lei nº 6.830/1980, art. 26; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PR, Apelação Cível 0012855-79.2013.8.16.0116, rel. Des. Eduardo Casagrande Sarrao, 3ª Câmara Cível, j. 18.3.2024;
TJ-MT, Apelação Cível 1003493-37.2018.8.11.0007, rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.3.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME
contra sentença proferida pelo Juízo do - Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1035362-71.2022.8.11.0041, proposta em desfavor do
Curtume Jangadas S.A. – em Recuperação Judicial
. A sentença extinguiu o feito, em razão da desistência da ação, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, com aplicação do escalonamento do § 5º, caso o valor ultrapasse 200 salários-mínimos. Por fim, os honorários foram reduzidos à metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

1.

Apelação de Euclides Ribeiro Advogados Associados (ERS Advocacia) (ID 287247968)

O apelante alega que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados de forma genérica, sem definição expressa do percentual, o que gera insegurança jurídica na fase de execução. Sustenta, ainda, que a redução pela metade determinada na sentença carece de amparo legal.

Afirma que, conforme o art. 85, § 3º, III, do CPC, e considerando que o valor da causa supera 2.000 salários-mínimos, os honorários devem ser fixados entre 5% e 8%. Alega que a sentença contrariou o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP), o qual impõe o respeito aos limites legais, inclusive quando a Fazenda Pública é parte.

Ressalta o caráter vinculante da tese, nos termos dos arts. 926, 927, 932, IV, “b”, 988 e 1.040, IV, do CPC, e requer sua aplicação ao caso concreto.

Diante disso, pleiteia o provimento do recurso, com a fixação dos honorários entre 5% e 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, III, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 287247973).

2. Apelação de Estado de Mato Grosso (ID 287247972)

O apelante sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao fixar honorários de sucumbência, apesar de a extinção da execução ter resultado exclusivamente de iniciativa da Fazenda Pública, que cancelou administrativamente a Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem qualquer relação com a conduta processual do executado.

Alega que a única manifestação da parte executada foi o pedido de suspensão do feito, com base na recuperação judicial, sem apresentar impugnação à CDA.

Defende que a fixação dos honorários com base no valor do proveito econômico — superior a R$ 14 milhões — revela-se desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a simplicidade da demanda e a ausência de atuação relevante da parte executada. Informa que, mesmo com a redução aplicada, os honorários alcançariam aproximadamente R$ 405.958,57, valor que considera abusivo.

Dessa forma, requer, caso mantida a condenação, que os honorários sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.255 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a fixação da verba em R$ 10.000,00, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas (ID 287247977). Requer o não conhecimento do recurso, diante da renúncia ao prazo recursal.

Restou indeferido o pedido de isenção do pagamento do preparo formulado por Euclides Ribeiro Advogados Associados, conforme decisão registrada no ID 288472882, objeto de agravo interno (ID 290716859), posteriormente desprovido pelo acórdão de ID 303060359. Na mesma ocasião, concedeu-se o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
No ID 310477893 restou certificado o transcurso do referido prazo sem qualquer manifestação da apelante Euclides Ribeiro Advogados Associados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1.

Apelação de Euclides Ribeiro Advogados Associados

Preliminar – Deserção do Recurso de Apelação

Conforme consta da certidão de ID 310477893, a parte apelante, Euclides Ribeiro Advogados Associados, deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo fixado no acórdão de ID 303060359, que indeferiu o pedido de isenção anteriormente formulado e estabeleceu o prazo de cinco dias para o recolhimento, sob pena expressa de deserção.

A inércia da parte apelante caracteriza o descumprimento do requisito de admissibilidade previsto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, o que impõe o reconhecimento da deserção e, consequentemente, a negativa de seguimento ao recurso.

Diante disso, impõe-se o
não conhecimento
da apelação interposta por Euclides Ribeiro Advogados Associados, por ausência de preparo.

2.

Apelação do Estado de Mato Grosso

A preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões por Euclides, não merece acolhimento. O argumento apresentado é de que o Estado de Mato Grosso teria desistido da ação e da interposição do apelo, com base na petição de ID 287247950.

De fato, o Estado solicitou a desistência da execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980. No entanto, a renúncia ao prazo recursal estava condicionada à extinção do processo sem ônus para as partes, o que não ocorreu.

A sentença recorrida impôs a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o que excedeu os limites da desistência e, portanto, gerou legítimo interesse recursal.

Dessa forma, a interposição do recurso não configura comportamento contraditório nem afronta à boa-fé processual, mas sim o exercício regular do direito de recorrer contra uma condenação não desejada nem previamente aceita.

Por isso, rejeita-se a preliminar, reconhecendo-se o interesse recursal e, consequentemente, a admissibilidade da apelação.

Mérito

A Fazenda Pública insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, com observância do escalonamento estabelecido no § 5º do mesmo dispositivo.

Alega ser indevida a condenação ao pagamento da verba honorária, argumentando que:
(i)
não houve apresentação de defesa nos autos;
(ii)
inexiste nexo causal entre a conduta da parte executada e a extinção do feito; e
(iii)
a executada apenas requereu a suspensão da execução, em razão de sua condição de empresa em recuperação judicial.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Curtume Jangadas S.A. – em Recuperação Judicial
, visando à cobrança de débito referente à
“Crédito Fiscal Indevido por Inexistência de Termo de Acordo Formalizado”
, representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20226085, no valor de R$ 21.025.040,53.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, após a extinção da execução com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, em razão de pedido de desistência formulado pela própria exequente, motivado pelo cancelamento da CDA.

O juízo de origem entendeu que, uma vez efetivada a citação da parte executada e apresentada defesa, persistiria o dever da parte exequente de arcar com os ônus da sucumbência, nos seguintes termos:

“Na hipótese dos autos,
verifica-se que o executado já havia sido citado
, e consequentemente,
apresentado defesa
, sendo imprescindível, portanto, a concordância da parte ré com o pleito, conforme o § 4º do art. 485 do CPC.

A desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Com essas considerações, com fundamento no art. 485
,
VIII, do Código de Processo Civil,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sob o proveito econômico, considerando os percentuais previstos no art. 85 §3º do CPC. Caso o valor ultrapasse os limites de 200 (duzentos) salários mínimos, deverá ser aplicado o escalonamento (§5º
).

Por fim, reduzo os honorários pela metade, com fulcro no princípio da causalidade (art. 90 §4º do CPC).” (ID 287247953).

Contudo, a premissa adotada na sentença
não se sustenta
diante da análise dos autos.

A citação da empresa executada ocorreu por meio de edital, datado de 01/09/2023. A única manifestação posterior foi uma petição protocolada em 14/09/2023, subscrita pelo escritório
Euclides Ribeiro Advogados Associados (ERS Advocacia)
, por meio da qual a executada apenas informou sua condição de empresa em recuperação judicial, requereu a suspensão da execução e ressaltou a necessidade de submissão dos atos de constrição ao juízo universal, com fundamento no art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

Tal manifestação, todavia,
não configura defesa
válida nos autos da execução fiscal. Não foram opostos embargos, nem apresentada exceção de pré-executividade ou impugnação ao crédito tributário.

Ademais, a procuração que acompanhou a petição foi emitida
antes
do ajuizamento da execução fiscal e conferia poderes
apenas
para atuação no processo de recuperação judicial (Processo nº 1006658-48.2022.8.11.0041),
não abrangendo
a presente demanda executiva. Portanto,
não se verifica a constituição regular de advogado nos autos
, o que, por si só,
afasta a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM FULCRO NO ART . 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...)
CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. PARTE EXECUTADA QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-PR 00128557920138160116 Matinhos, Relator.: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 18/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024)

“
Se a parte que se logrou vencedora na ação não constituiu advogado em qualquer das fases do processo
ou se aporta nos autos constituição fraudulenta,
não há que se falar em honorários advocatícios de sucumbência, que pressupõem participação do causídico - enquanto patrono legalmente constituído
- já que a verba honorária, quando devida, a ele pertence. 5. Recurso provido . Sentença reformada em parte. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003493-37.2018.8 .11.0007, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2023)

Ressalte-se, ainda, que
não houve qualquer impulso processual relevante
por parte da executada que contribuísse para a extinção da execução. A demanda foi encerrada por iniciativa exclusiva da exequente, em razão do
cancelamento administrativo da CDA
, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade.

Assim, diante da ausência de resistência, de atuação processual válida e da inexistência de regular constituição de advogado nos autos,
não há fundamento jurídico que justifique a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto:

1 – NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
Euclides Ribeiro Advogados Associados
, ante a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC;

2 –
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, reformando, nesse ponto, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025